Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714386-98.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: RENATO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Defiro o pedido para inclusão do processo na pauta da sessão telepresencial. A sustentação oral se dará mediante videoconferência. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito